Tribunal: TJBA
Processo: 0506497-67.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506497-67.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIZ SERGIO SOUZA Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR (GHPM). EXTINÇÃO PELA LEI ESTADUAL N.º 7.145/1997. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. DECURSO DE MAIS DE 15 ANOS ENTRE O FATO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ART. 1º DO DECRETO N.º 20.910/1932. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação cível interposta por policial militar da reserva contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM), suprimida com a edição da Lei Estadual n.º 7.145/1997, ao reconhecer a prescrição do fundo de direito, com base no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/1932. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se se, na hipótese de extinção legal de gratificação anteriormente concedida por ato normativo específico, há relação de trato sucessivo que afastaria a prescrição do fundo de direito, permitindo ao servidor inativo pleitear o restabelecimento da vantagem após mais de 15 anos da revogação legislativa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O advento da Lei Estadual n.º 7.145/1997 configurou ato único de efeitos concretos, ao extinguir, de forma definitiva, a GHPM. 4. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a revogação legislativa de vantagem funcional por norma superveniente não caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, atraindo a incidência do prazo prescricional quinquenal. 5. Inexistindo pedido administrativo negado recentemente ou nova lesão autônoma, resta consumada a prescrição do fundo de direito. 6. A ação foi ajuizada apenas em 2014, mais de 15 anos após a supressão da gratificação, o que obsta a análise do mérito da pretensão. IV. APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0506497-67.2014.8.05.0001, em que figura como Apelante Luiz Sérgio Souza e, como Apelado, o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11